Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-31.2018.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704489-31.2018.8.07.0004 RECORRENTE: TECNISA S.A. RECORRIDOS: JOSE GERALDO GONCALVES, NILMA APARECIDA SILVA GONCALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. INCLUSÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE PESSOAS INADIMPLENTES. CULPA DA CONSTRUTORA. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A construtora é legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual o consumidor busca indenização por danos morais em razão de negativação indevida, pois suas atividades se desenvolveram conjuntamente com o trabalho da empresa corretora, ensejando solidariedade passiva, na forma dos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. 2. É devida indenização por danos morais por aquele que inclui indevidamente o nome do promissário comprador em cadastro de inadimplentes, sendo dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa. 3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 476 e 186, ambos do CC, sob o argumento de que a inclusão dos nomes dos recorridos no cadastro de pessoas devedoras, se deu de forma lícita, razão pela qual indevida a sua condenação ao pagamento de indenização a título de danos morais, haja vista que não houve lesão aos direitos da personalidade dos recorridos. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 476 e 186, ambos do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao pedido id 17727382-pág. 8, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Douglas William Campos dos Santos, OAB/DF 31.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003